Tribunal: TJSP
Processo: 1049636-03.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a produção de prova oral. Prejudicial afastada.
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação, sob o fundamento de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de distribuição administrada pela ré. Sentença que julgou o pedido

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a produção de prova oral. Prejudicial afastada.
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação, sob o fundamento de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de distribuição administrada pela ré. Sentença que julgou o pedido improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção do julgado.

Preliminar rejeitada, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000939031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049636-03.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto favorável o 3o. Desembargador Dr. José
Marcos Marrone, impedido o Desembargador Dr. J. B. Franco de Godoi, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI E
JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1049636-03.2019.8.26.0114
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Autos em primeiro grau no: 1049636-03.2019.8.26.0114
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
10a Vara Cível Fórum da Comarca de Campinas
VOTO No. 10285
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Dispensável a produção de prova oral. Prejudicial afastada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-
rogação, sob o fundamento de que os bens dos segurados foram
avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de
distribuição administrada pela ré. Sentença que julgou o pedido
improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade.
Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do
artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Documentação carreada
para a comprovação da causa dos danos que foi produzida
unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se
incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços da demandada e dos danos causados.
Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a
manutenção do julgado.
Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
1. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a apelada para oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos autos.
2. Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada
por Allianz Seguros S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz, cujo
pedido foi julgado improcedente (fls. 304/309).
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 312/352).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 358/368).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença objurgada.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com Helaine de Oliveira
Lacerda Ribeiro, Personal Elias Imóveis Ltda. e Controle Adm. Assessoria
Administrativa Ltda. ME - Condomínio Residencial Onix contratos de seguro, por meio
dos quais se obrigou, mediante o recebimento dos prêmios, a garantir os riscos a que os
respectivos imóveis estivessem expostos durante o período de vigência do pacto.
Ocorre que, aos 16/01/2017 e 25/01/2017, “(...) após
oscilações de energia foram constatados danos em diversos equipamentos elétricos dos
seus segurados, sendo que ficou apurado pelos técnicos, que os danos haviam sido
ocasionados por falha na tensão elétrica (OSCILAÇÃO) da rede” (fls. 02), tendo a
demandante realizado o pagamento aos segurados das quantias de R$ 3.646,80, R$
3.671,30 e R$ 3.560,00, já descontados os valores das respectivas franquias.
Diante de tal situação, por entender haver se sub-rogado
nos direitos dos contratantes do seguro, houve por bem ajuizar a competente ação como
forma de perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Sobreveio sentença de improcedência do pleito exordial,
contra o que se insurgiu a demandante, segundo descrito alhures.
Sem razão, todavia.
Sustenta a requerente a nulidade da r. sentença, porquanto
o julgamento antecipado da lide lhe trouxe prejuízos, tendo em vista que se viu
impedida de produzir prova oral que traria à tona a demonstração de fatos noticiados
nos autos.
Todavia, tal prova não seria suficiente para provar os fatos
alegados na exordial, sendo imprescindível, no caso, a produção de perícia técnica nos
equipamentos avariados, os quais não foram preservados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeitada, destarte, a preliminar, o recurso não comporta
provimento.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
DANO MATERIAL

RESPONSABILIDADE OBJETIVA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
No
126/STJ.
REEXAME
DE
PROVAS.
STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão recorrido abriga
fundamentos
de
índole
constitucional
e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal, de modo a fazer incidir a jurisprudência
sedimentada por meio da Súmula 126 do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Ademais, concluindo o acórdão
pela existência do prejuízo a ser indenizado, sua reforma
no tocante à prova do dano é inviável no âmbito do
recurso especial, por demandar a reavaliação de matéria
fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Insta salientar que apenas perícia técnica especializada
frise-se, dispensada pela autora (fls. 291/293) poderia ter o condão de avaliar com a
devida acuidade a questão relativa à responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais,
competia à demandante a conservação dos bens avariados, inclusive, para a
comprovação dos fatos alegados.
Noto,
porquanto
relevante,
que
a
documentação
colacionada pela requerente não contém a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar que os mesmos foram causados por “descarga elétrica” (fls. 38), “descarga
atmosférica” (fls. 67) e “descarga elétrica ou surto elétrico” (fls. 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, os documentos de internos e de terceiros juntados aos autos pela autora foram
elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta, de maneira
indene de dúvidas, o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os
danos efetivamente provocados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais
Há nos autos apenas
prova unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida
pelas empresas fabricantes dos equipamentos que
enunciam, ainda, serem fatores naturais os causadores
dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta
oscilação
externa
de
energia
elétrica,
além
de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015
Precedentes
deste
E.
TJSP

SENTENÇA
REFORMADA

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECURSO PROVIDO,
com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência”
(TJSP; Apelação 1046415-17.2016.8.26.0114; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
22/02/2018;
Data
de
Registro:
22/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessados no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelos segurados, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde o relato dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado, ainda
menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos de
regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda dos bens apontados como objetos dos sinistros por
ela indenizados, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção dos bens mencionados para apresentação em
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar o pedido
improcedente, o que ora se mantém.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em grau
de recurso, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor dado à causa, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33642
Apelação Cível no 1049636-03.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - Cpfl
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
“Allianz
Seguros
S.A.”
propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
10.878,10 (fls. 1/15).
O ilustre magistrado de primeiro grau, de modo antecipado,
julgou a ação improcedente (fls. 304/309). Condenou a autora no pagamento das custas
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da causa (fl. 309).
A autora, inconformada, interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
312), postulando a sua total reforma (fls. 313/352).
É o breve relatório.
2. Acompanho o voto do eminente desembargador relator, mas
por fundamento diverso.
Para que a autora fizesse jus ao pretendido ressarcimento,
segundo dispõem os arts. 349 e 786, “caput”, do Código Civil, cabia-lhe demonstrar o
efetivo pagamento da indenização securitária aos seus segurados, Helaine de Oliveira
Lacerda, “Personal Elias Imóveis Ltda.” e “Controle Adm. Assessoria Administrativa
Ltda. ME” (fl. 2), ônus probatório do qual ela não se desincumbiu, em conformidade
com o art. 373, inciso I, do atual CPC.
As telas sistêmicas anexadas à petição inicial (fls. 41/42, 70/71,
101/102), sem autenticação bancária, não revelaram, de modo suficiente, que o valor
pleiteado na inicial, em regresso, tenha sido creditado na conta corrente de titularidade
de seus segurados.
Tal prova podia ter sido produzida, facilmente, pela autora,
mediante a juntada de recibo do valor da indenização paga aos seus segurados ou de
comprovante de transferência bancária eletrônica.
Não havendo a autora evidenciado o fato constitutivo do direito
alegado na inicial, isto é, o pagamento efetivo do valor da indenização securitária aos
seus segurados, de rigor a improcedência da ação.
A orientação aqui esposada já foi perfilhada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos dos segurados contra o responsável pelo dano Art.
786, Código Civil
Responsabilidade objetiva da requerida

Ausência, entretanto, de prova do pagamento da indenização
securitária, o que era imprescindível para sua sub-rogação nos
direitos que ora se pleiteia Ausente a prova de pagamento, não
há que se falar em direito de regresso
Sentença de
improcedência mantida por outros fundamentos
Recurso
desprovido.
(...).
A responsabilidade da concessionária ré decorre do risco da
própria atividade, entendimento consagrado também pela doutrina
nacional no sentido de assegurar a reparação de prejuízos
causados aos usuários dos seus serviços.
Todavia, para fazer jus ao ressarcimento, a seguradora deve
comprovar o efetivo pagamento da indenização securitária, fato
constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, CPC/2015
e artigo 786, 'caput', do Código Civil.
Na hipótese, a autora não comprovou o efetivo desembolso dos
valores a que pretende ser ressarcida. Com efeito, a prova de
pagamento é essencialmente documental, além de ser pressuposto
do direito de regresso, ônus do qual a autora não se desincumbiu.
Era
imprescindível
que
autora
juntasse
oportunamente
comprovante de transferência bancária, recibo assinado pelo
segurado, ou qualquer outro documento que comprovasse o
efetivo pagamento, para que assim se sub-rogasse nos direitos que
ora pleiteia” (Ap no 1006963-63.2017.8.26.0114, de Campinas,
23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA, j. em 1.3.2018) (grifo não original).
“Ação regressiva de ressarcimento de danos. Procedência.
Insurgência da ré. Fornecimento de energia elétrica. Queima de
aparelhos eletrônicos. Seguro. Indenização. Alegação de
pagamento. Comprovante apresentado que não tem o condão de
servir
ao
fim
pretendido.
Sub-rogação
não
verificada.
Improcedência da ação que se impõe. Sentença reformada.
Recurso provido” (Ap no 1004072-98.2017.8.26.0266, de
Itanhaém, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
SEBASTIÃO FLÁVIO, j. em 22.3.2018) (grifo não original).

“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Extinção do processo. Necessidade. Hipótese em que a
seguradora não demonstrou o efetivo desembolso, posto que
ausente qualquer outro documento que desse suporte ao
comprovante constituído de unilateral 'print' do seu sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interno. (...). Sentença mantida. Recurso de apelação improvido,
com determinação” (Ap no 1006620-94.2016.8.26.0084, de
Campinas, 34a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
CRISTINA ZUCCHI, j. em 21.2.2018) (grifo não original).
“Seguro. Ação regressiva. A comprovação do efetivo pagamento
da seguradora ao segurado é imprescindível para que pleiteie a
indenização em regresso, já que sem pagamento não se sub-roga
nos direitos e ações que competiriam àquele. Documento
unilateral juntado que não comprova o desembolso, nem se presta
a substituir o recibo emitido pelo segurado. Juntada de documento
válido com a apelação. Inadmissibilidade por não se cuidar de
documento novo, nos termos do art. 435 do CPC. Sentença de
improcedência.
Apelo
da
autora
improvido”
(Ap
no
1051328-08.2017.8.26.0114, de Campinas, 32a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. RUY COPPOLA, j. em 12.11.2018)
(grifo não original).
3. Nessas condições, também nego provimento à apelação da
autora, mantendo a sentença impugnada (fls. 304/309), todavia, por motivação distinta.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelas advogadas da ré (fls. 359/368), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, a
verba honorária devida a elas pela autora, de 15% para 20% sobre o valor da causa, isto
é, sobre R$ 10.878,10 (fl. 14), corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da ação.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Terceiro desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
133FE0A9
9
11
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
1346B297
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049636-03.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.